Tribunal: TJDFT
Processo: 0732223-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732223-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A REQUERIDO: RUTH FURTADO ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo formulado por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido para o condenar o banco réu, ora apelante, a incorporar ao benefício recebido pela autora os valores correspondentes a complementação de aposentadoria de seu falecido esposo, nos moldes da Portaria no 966/1947, a partir do óbito do antigo titular, devendo pagar à autora os valores retroativos imediatamente e em parcela única. Em suas razões, o banco narra que a autora ajuizou a presente demanda com a finalidade de que a instituição financeira seja condenada a implantar novo benefício de pensão por morte, com base no processo no 0133210- 37.2007.8.07.0001, que deferiu a nova aposentadoria ao falecido Sr. Niemeyer Almeida, nos termos da Portaria no 966/47 e circulares subsequentes. Conta que o referido processo transitou em julgado e seus autores iniciaram o cumprimento de sentença, requerendo o pagamento da nova complementação de aposentadoria, bem como a sua implantação. Alega que, na referida Portaria, não havia previsão de pensão aos dependentes e que, por isso, a pensão não foi implantada à autora viúva. Afirma que a sentença é nula, uma vez que o Juízo recorrido se baseou nos “artigos 53, “a” e 8o, ‘1’” da Portaria no 966/47, mas que tais dispositivos sequer existem no referido diploma. Aduz que nunca houve em tal Portaria qualquer cláusula garantindo o pagamento de pensão aos dependentes de ex-funcionário; que tal benefício surgiu somente com a criação da PREVI. Sustenta que a pretensão da autora foi alcançada pela prescrição, uma vez que não se trata de prestação de trato sucessivo, já que a nova pensão por morte jamais foi recebida pela requerente. Suscita preliminar de incompetência da justiça comum. Pugna pela imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Pede, também, que seja revogado o benefício da gratuidade de justiça deferido à parte autora. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento da apelação, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à análise dos referidos requisitos. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de o apelante ter que pagar valores que poderão, ao menos em tese, ser considerados indevidos, gerando prejuízo à instituição financeira. Por outro lado, todavia, e com relação à probabilidade do direito alegado, as teses levantadas pelo apelante, neste primeiro momento, não se afiguram plausíveis. Inicialmente, com relação à alegação de incompetência absoluta do juízo cível, com base no argumento de que a competência seria do juízo trabalhista, conforme observado na sentença resistida, não se discute, nestes autos, qualquer relação de trabalho ou verba trabalhista. A autora, viúva e pensionista, requer tão-somente a extensão da decisão que reconheceu ao seu falecido marido o direito à complementação de sua aposentadoria. Veja-se, a esse respeito, o seguinte trecho do decisum recorrido: “Naquele processo, Ação Declaratória c/c Cobrança 0133210- 37.2007.8.07.0001, levada a discussão ao Superior Tribunal de Justiça, quanto a competência, ficou decidido que: ‘PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DECISÕES ANTERIORES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO DE MÉRITO. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO TÃO-SOMENTE PARA RATIFICAR DECISÃO ANTERIOR E DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.” (DJe de 31-8-2017, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, decisão monocrática transitada em julgado em função do não conhecimento do agravo interno do Banco do Brasil – DJe de 31-10-2017)”. Assim, ao que tudo indica, o feito deve ser processado no Juízo cível. No que diz respeito à alegação de prescrição, cumpre registrar, inicialmente, que a presente ação declaratória está fundamentada na sentença proferida nos autos do processo no 0133210-37.2007.8.07.0001, em que foi reconhecido o direito do ex-funcionário do banco – Niemeyer Almeida – à complementação de sua aposentadoria. Naqueles autos, o banco réu se recusou a efetuar o pagamento à viúva. O Juiz da 6a Vara Cível entendeu não ser possível a instauração do cumprimento de sentença naquele mesmo processo, o que motivou a viúva a ajuizar a presente ação declaratória, para ter seu direito reconhecido. Ocorre que, nos autos do referido processo (no 0133210-37.2007.8.07.0001), a alegação de prescrição levantada pelo banco foi afastada pela sentença, que transitou em julgado. Desse modo, ao que tudo indica, já se formou coisa julgada a esse respeito, de modo que não parece possível nova análise da questão nestes autos. De igual modo, como já mencionado anteriormente, na sentença proferida no mencionado processo, foi reconhecido o direito do falecido esposo da autora à complementação de aposentadoria, o que, juntamente com os demais fundamentos acima expostos, inviabiliza a concessão da liminar pleiteada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator